Tribunal: TCU
Processo: 014.090/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3798/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em remeter os autos à unidade técnica para a reinstrução do feito: 1. Processo TC- Processo 014.090/2020-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Izabel Maria Pereira (XXX.195.719-XX); Vanolda Piva Bortolon (XXX.504.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. examine o teor das decisões judiciais colacionadas aos autos e sua repercussão na concessão dos benefícios ora em exame; 1.7.1.2. verifique se existem indícios de união estável, presente ou passada, das beneficiárias.